Tribunal: STF
Processo: RE 112269
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
INCIDENCIA DO ART. 325-V-A DO REGIMENTO INTERNO.
- TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356).
- INOCORRENCIA DE DISSIDIO DA SÚMULA 359, POIS, NA REALIDADE, E O
ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE PARECE CONTRAPOR-SE A REFERIDA SÚMULA. O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA HÁ DE ATACAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE O JULGOU, E NÃO OS DO ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.